Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONEM O ATUAL CURADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja reformada a sentença para que seja, ela própria, nomeada a curadora do interditado, no lugar de se irmão.
2. A Lei no 13.146/2015, que instituiu o denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê importantes modificações no regime das incapacidades previstas no Código Civil. Com efeito, foi alterada a redação dos artigos 3o e 4o, ambos do Código Civil, cuidando-se de providência prevista nos artigos 1767 a 1778 do mesmo diploma legal.
3. No presente caso, é incontroverso que o Sr. G.G.D.S está acometido por demência, enfermidade que o impede de exercer os atos da vida civil.
4. O filho I.A.D.S foi nomeado curador.
5. A apelante afirma que é a pessoa apropriada para exercer esse múnus, pois já cuida do genitor e tem bom relacionamento com as profissionais que auxiliam no cuidado diário do curatelado.
6. As provas trazidas aos autos, no entanto, não comprovam as alegações articuladas pela apelante.
7. Apelação conhecida e desprovida.